Tribunal: TJDFT
Processo: 0747549-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SALDO BANCÁRIO. VERBAS TRABALHISTAS. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. QUOTA DE MENORES. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA. VEÍCULO PARTILHÁVEL. QUITAÇÃO. CRÉDITO DA INVENTARIANTE. NÃO COMPROVAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, no curso de inventário, indeferiu o pedido da inventariante de liberação do saldo bancário proveniente do último salário e das verbas rescisórias do falecido, bem como recusou o decote de parcelas de financiamento de veículo que alega haver quitado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores oriundos de verbas rescisórias do falecido devem ser excluídos do monte partilhável e levantados por alvará, nos termos do art. 1o da Lei 6.858/1980 e (ii) estabelecer se há comprovação suficiente para permitir o decote de prestações de financiamento de veículo alegadamente pagas pela inventariante.
III. Razões de decidir
3. As verbas trabalhistas do falecido, por se enquadrarem no art. 1o da Lei 6.858/1980, devem ser excluídas do monte partilhável e liberadas por alvará aos herdeiros, independentemente da existência de outros bens no inventário.
4. A quota-parte dos herdeiros menores deve ser depositada em caderneta de poupança, sendo sua movimentação condicionada à autorização judicial até a maioridade.
5. O decote de prestações de financiamento de veículo no inventário exige comprovação documental inequívoca de pagamento e vinculação com o contrato de financiamento, sob pena de indeferimento.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 666 e 1.022; Lei 6.858/1980, arts. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.006275-9/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, 4a Câmara Cível Especializada, j: 13/02/2025; TJMG Agravo de Instrumento-Cv: 1.0000.24.187656-4/001, Relator.: Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD 2G), Câmara Justiça 4 .0 - Especializada, j: 17/06/2024.